Tribunal: TJDFT
Processo: 0720605-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE DE EXPLOSIVO. NEGATIVA DE EXCLUSÃO DA NATUREZA HEDIONDA. ALTERAÇÃO DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.497/17. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando condenado depois de preso em flagrante por estar na posse de uma “banana” de dinamite. O Juiz negou o pedido de afastar a natureza hedionda do delito.

2 A Lei 13.497 de 26 de outubro de 2017 alterou o parágrafo único do artigo 1o da Lei de Crimes Hediondos para ampliar o rol de crimes hediondos, incluindo a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Apesar da menção genérica ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, a mudança legislativa abrange o caput e as figuras equiparadas do parágrafo único, sob pena de se criar situação desproporcional, tratando de forma diversa figuras que foram equiparadas por expressa disposição legal, conforme precedente do STJ.

3 Agravo na execução penal não provido.